Tribunal: STF
Processo: HC 68579
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES.  Decisão  criminal  que,  tomada  por
maioria, enseja a sua interposição. Efeitos.
         Decisão não unânime cujo  voto  vencido,  ao  contrario  dos
vencedores, manteve decisão que concede ao réu o direito de apelar em
liberdade. Suspensão de seus efeitos até julgamento  de  eventuais  e
cabiveis embargos ou a sua preclusão.